Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-98.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006769-98.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), OREZINA GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 207.033.841-04 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE DUARTE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSÉ DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – DEFERIMENTO TÁCITO – DESERÇÃO AFASTADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência do preparo não implica deserção do
recurso
se não houve manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido de
justiça

gratuita
especificamente pleiteado, hipótese em que se entende pelo deferimento tácito do benefício, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
.

Declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
OREZINA GUSMAO DE ALMEIDA

contra acórdão de id. 157690160 que não conheceu do apelo em razão da
falta de um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo
.

Assevera a embargante que o juízo monocrático expressamente deferiu o benefício da justiça gratuita ao consignar na sentença (id 28389965):
“(...) 23. Sem custas, nem honorários (...)
”.

Aduz que e
xiste um choque, uma contradição a ser eliminada, pois enquanto o juízo de primeiro grau deferiu
os benefícios da assistência judiciária
e o art. 9o da Lei no 1.060/50, esta Câmara entendeu que o recurso interposto é deserto porque não houve o recolhimento do preparo.

Por fim, requer o
conhecimento do presente recurso e provimento destes declaratórios atribuindo os efeitos infringentes para modificar o acórdão e admitir o Recurso de Apelação interposto independentemente de preparo.

O Estado de Mato Grosso não apresentou
resposta aos embargos de declaração (id. 164066699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação
em razão da
falta de um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo
.

Irresignada, a embargante-requerida alega que o acórdão incorreu em
contradição, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau deferiu
os benefícios da assistência judiciária
e o art. 9o da Lei no 1.060/50, esta Câmara entendeu que o recurso interposto é deserto porque não houve o recolhimento do preparo.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que, inobstante a sentença tenha constado
“
Sem custas, nem honorários (...)
”
, o juízo não discorreu sobre a gratuidade da justiça.

Porém,
observa-se que a demandada-apelante requereu em primeira instância o benefício da assistência judiciária gratuita
, ex vi da manifestação/contestação de id. 28387480, mas, conforme acima destacado,
o pedido não chegou a ser apreciado na sentença ou em decisão anterior
.

A questão, portanto, é saber se o fato de o pedido de justiça gratuita não ter sido analisado implica ou não a conclusão de seu
deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

Segundo remansosa jurisprudência do STJ,
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária
gratuita
leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do
recurso
cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).

A questão foi objeto de
embargos
de divergência naquela Corte, oportunidade na qual os
embargos
foram acolhidos nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela.

(EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021) (destaquei)

Do inteiro teor do citado julgado, se extrai que a Corte Especial não faz qualquer ressalva acerca do deferimento à parte autora ou ré, ao ponderar que:
"A questão, portanto, é saber se o fato de o pedido de
justiça

gratuita
não ter sido analisado implica ou não a conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do
recurso
cabível sem o correspondente preparo."

No julgamento, houve o afastamento da deserção de
recurso
especial, determinando-se a análise pela Quarta Turma, em consonância com os princípios constitucionais da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do processo justo.

Assim,
considerando que houve deferimento tácito da gratuidade de
justiça
, a parte apelante estava mesmo dispensada de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso
.

Nesse sentido, confira-se jurisprudência do TJMT, todas hipóteses em que houve o reconhecimento da benesse em relação a pedido formulado pela parte e não apreciado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO – PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.
(N.U 1000376-51.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016).

3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.
(N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECADÊNCIA REJEITADA - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES COMPLEMENTARES - NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

2. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

3. Se o processo foi sentenciado sem a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado na inicial, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício quando há provas da arguida hipossuficiência.

4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

5. Tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil
. (N.U 1026125-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (Destaquei)

Dessarte, deve ser reconhecida a assistência judiciária
gratuita
à apelante.

Pelo exposto, acolho os embargos para, tornando sem efeito o acórdão recorrido (id. 157690160), afastando a deserção, determinando a sua imediata conclusão para fins de julgamento da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023